Tribunal: TJDFT
Processo: 0712711-69.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. GOLPE DO FALSO ATENDENTE. TRANSFERÊNCIAS ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária. A autora, vítima de golpe praticado por terceiros que se passaram por funcionários do banco, realizou transferências vultosas mediante induzimento fraudulento. A instituição financeira recusou-se a estornar os valores, ensejando a demanda judicial. Sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do banco e determinou a restituição dos valores desviados, afastando indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude bancária praticada por terceiros mediante engenharia social; (ii) definir se estão configurados danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço (arts. 2o, 3o e 14, CDC).
4. A fraude perpetrada por terceiros configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não sendo causa de exclusão de responsabilidade da instituição financeira (Súmula 479 do STJ).
5. Compete ao banco zelar pela segurança dos dados e adotar sistemas eficazes de detecção de movimentações atípicas, sob pena de caracterizar falha na prestação do serviço.
6. A utilização de número oficial do banco pelos fraudadores conferiu aparência de legitimidade à abordagem, reforçando a boa-fé da consumidora e afastando a tese de culpa exclusiva da vítima.
7. O prejuízo sofrido restringiu-se à esfera patrimonial, não havendo violação à honra, à imagem ou à dignidade da autora, o que afasta a indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias praticadas por terceiros mediante engenharia social, por se tratar de fortuito interno.
2. A falha na adoção de mecanismos de segurança para prevenir operações atípicas rompe o dever de segurança e atrai a responsabilidade civil do banco.
3. A indução do consumidor em ambiente que simula atendimento oficial não caracteriza culpa exclusiva da vítima.
4. A ausência de violação a direitos da personalidade impede a configuração de dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, § 2o, e 14, § 3o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; STJ, AREsp no 2.319.731/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 08.05.2023; STJ, REsp no 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2022; TJDFT, Acórdão no 2000483, Apelação Cível no 0713260-50.2022.8.07.0006, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 14.05.2025.